Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DA VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. CRIMES DE AMEAÇA CONTRA VÍTIMA MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, E AMEAÇA CONTRA HOMEM. DELITOS PRATICADOS EM CONEXÃO FÁTICA E PROBATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Demonstrado nos autos que os crimes de ameaça contra vítima mulher e ameaça contra vítima homem, seu atual namorado, foram praticados em um mesmo contexto fático de violência doméstica, resta evidenciada a conexão probatória entre os eventos, o que atrai a incidência da regra prevista no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo as ações serem julgadas em conjunto, não somente em face do princípio da economia processual, mas para evitar decisões conflitantes.
2. Determinada a competência pela conexão probatória, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, estabelece o artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal que, no concurso entre jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.
3. Conflito conhecido para fixar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina (suscitado).